Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716106-24.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RUHAN SOBRAL DE SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por RUHAN SOBRAL DE SANTANA, cujas penas somam 21 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, regime atual semiaberto, e já foram resgatadas em 10 anos, 4 meses e 3 dias, na qual requereu a concessão indulto/comutação com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, bem como a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 46770671, a Defensoria Pública informou: 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0003606-34.2014.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo atualmente assistido por advogada particular. 04. Em junho de 2022, o sentenciado teve deferido em seu favor a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda (ação penal 0001814-48.2018.8.07.0001). 05. Quanto ao pedido de comutação/indulto, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Finalizou a defesa técnica afirmando que não há fundamento jurídico apto a complementar o pedido do requerente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador